Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013977-30.2021.8.11.0000- COMARCA DE PARANAÍTA
IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO DE MORAES ALMEIDA
PACIENTE(S): HELIO RODRIGUES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de HELIO RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos do incidente processual (N.U 1000618-19.2021.8.11.0095), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça – arts. 129, § 9o, e 147, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, (ID 96702982), com documentos (ID’s 96702985/9670645).
Relatos.
Em 27.7.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do representante do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“Verifica-se que esta não é a primeira vez que o autuado pratica crimes no âmbito da violência doméstica, conforme se verifica da ficha de antecedentes criminais: [...] Ademais, após ter a prisão preventiva revogada em 10/06/2020 nos autos de no 1000827-22.2020.8.11.0095, a vítima recentemente (28/03/2021) requereu novas medidas protetivas em razão de agressões e ameaças praticadas pelo autuado, conforme se verifica do termo de declarações (autos de no 1000238-93.2021.8.11.0095): [...]
A reiteração contra a mesma vítima de atos violentos, por si só, é suficiente para fundamentar a prisão preventiva, com fim de fazer cessar os violentos que vem sofrendo.
[...] Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, tentar contra a integridade física da vítima, isso por que, conforme declarado pela vítima e pelos registros dos antecedentes criminais, esta não é a primeira vez que sofre agressões pelo autuado, havendo portanto, a existência de insegurança/instabilidade da vítima, que se encontra balada e temendo pela ocorrência de fatos ainda mais graves.
[...] É bem verdade que, no caso sub judice, a segregação a cautelar se faz imperiosa ainda, em razão da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente, isso porque, o autuado ameaçou a vítima de morte, conforme declarado por esta e pela testemunha, havendo ainda a possibilidade de intimidação pelo autuado à vítima e as testemunhas.
[...] HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado HÉLIO RODRIGUES, és que presentes os requisitos do art. 312 e 313, III do CPP, dada a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a reiteração de agressões e, ainda a conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente haja vista ter ameaça a vítima de morte, bem como a possibilidade de intimidação da vítima e testemunha, qual seja seu genro” (Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – incidente processual - 1000618-19.2021.8.11.0095.– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Valquiria da Silva Gordo, haja vista não ser “a primeira vez que sofre agressões” do paciente “havendo portanto, a existência de insegurança/instabilidade”, bem como na reiteração delitiva, o qual registra condenação definitiva por lesão corporal no ambiente doméstico [Seeu - 0000467-92.2019.8.11.0078, com trânsito em julgado em 22.3.2018], duas ações penais e dois inquéritos policiais, sendo uma delas pela contravenção de vias de fato e as demais por lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça [Sistema Primus – Código 84851 e PJE 1000896-54.2020.811.0095; 1000173-98.2021.811.0095; 001229-06.2020.811.0095] e na conveniência da instrução criminal, pois “ameaçou a vítima de morte, conforme declarado por esta e pela testemunha, havendo ainda a possibilidade de intimidação”.
O risco à integridade corporal da vítima, a reiteração delitiva e a ameaça de morte proferida contra vítima e testemunha autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018; STJ, HC: 456394/MS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 17.9.2018).
Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica que seriam adequadas, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente registra duas ações penais e um inquérito policial por, supostamente, ter cometido crime da mesma natureza [lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça] e contra a mesma vítima [Valquíria da Silva Gordo], a evidenciar o risco concreto de reiteração da conduta (STJ, HC 606642 – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.8.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO